Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-96.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débitos, e condenar a ré às seguintes obrigações: não fazer novas cobranças e/ou inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes; e pagar à autora o valor de R$1.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários; (ii) comprovação da dívida; (iii) inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito; (iv) direito da autora à indenização por danos morais; e (v) adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. A autora recebeu cobrança de dívida vinculada ao contrato de cartão de crédito administrado pela ré e, embora reconhecida a contratação, sustenta que não recebeu o cartão de crédito e tampouco realizou qualquer transação financeira.
5. As faturas indicam cobranças de anuidade, tarifas mensais e receita e-book, não indicando qualquer transação realizada pela autora com o cartão de crédito. A ré, por outro lado, não comprovou a entrega do cartão ou a origem da dívida que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).
6. Outrossim, embora não inserido o extrato de cadastros de inadimplentes, a ré confirmou que enviou o nome da autora para registro em cadastros de inadimplentes (ID 69243964 - Pág. 14 e 69243985 - Pág. 6), e que comunicou a medida restritiva (ID 69242795 - Pág. 1). Assim, a indevida a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, por força da dívida não constituída, gera dano moral na modalidade in re ipsa, legitimando o direito indenizatório.
7. O valor da indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: n.a